Tribunal: STF
Processo: RE 1585476
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Embargos de declaração em decisão singular. Recurso Extraordinário.  Ausência de vício justificador. Rediscussão do Mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
A parte embargante aponta a existência de omissão, já que não houve análise do óbice previsto na Súmula 279/STF, suscitado em contrarrazões. Argumenta a existência de contradição na aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral, porquanto a decisão embargada teria transformado a "permanência" do crime de tráfico em um salvo-conduto absoluto para a invasão domiciliar, desconsiderando a inexistência de risco iminente à prova ou a terceiros naquele momento específico”. Por fim, sustenta a existência de omissão quanto ao standard de prova do consentimento do morador para ingresso no domicílio. Requer o acolhimento dos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para negar seguimento ou provimento ao recurso  extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Inexiste omissão a ser sanada. No caso, não houve revolvimento da conjunto fático-probatório. A decisão embargada partiu das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, de modo que não há falar na aplicação do óbice da Súmula 279/STF. 
Da mesma forma, não há contradição na decisão. Ressalto que a contradição que justifica o manejo dos aclaratórios ocorre quando não há adequação lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada. No caso em tela, a decisão embargada foi fundamentada e apresenta coerência com seus próprios termos. 
Nesse sentido, apontou-se, de forma fundamentada e clara, a existência de fundadas razões para legitimar a abordagem realizada pelas autoridades policiais e também para a busca domiciliar. Confira-se:

“No caso, os policiais militares receberam notícia de tráfico de drogas em ponto conhecido pela mercancia ilícita, dirigiram-se ao local indicado e visualizaram o recorrido, que, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga e dispensou ao solo sacola contendo entorpecentes, sendo abordado logo em seguida. Na busca pessoal, foram apreendidas porções de droga em seu poder, além de aparelho celular e valores em dinheiro. Na sequência da ocorrência, os agentes dirigiram-se à residência do recorrido, onde localizaram outras porções de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 
[...].”

Reitero, dessa forma, que a abordagem policial ocorreu nos estritos limites legais e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280 da Repercussão Geral).
No tocante à alegada omissão quando ao direito ao silêncio, ressalto que a questão sequer foi ventilada nas contrarrazões ao recurso extraordinário.  
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido: RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023 e RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023, este assim ementado: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 1.022 do CPC e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente